Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS CONFIGURADOS. PRECLUSÃO DA CONTRADITA DE TESTEMUNHA. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL AFASTADO POR SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a existência da entidade familiar entre as partes e determinou a partilha igualitária de imóvel adquirido na constância da relação. A apelante sustenta a inexistência de união estável, a parcialidade das testemunhas, a existência de impedimento matrimonial e a natureza particular do bem, adquirido com recursos de terceiro, requerendo sua exclusão da partilha.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável; (ii) estabelecer se a alegação de parcialidade das testemunhas pode ser apreciada em sede recursal; (iii) determinar se o imóvel adquirido durante a convivência deve ser partilhado ou excluído da comunhão por alegada sub-rogação.
III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, porquanto a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
4. Operou-se a preclusão quanto à contradita das testemunhas, pois a parte deixou de suscitar a suposta parcialidade no momento oportuno, nos termos do art. 457, §1o, do CPC, sendo inviável sua análise em sede recursal.
5. O conjunto probatório demonstra convivência pública, contínua e duradoura, com coabitação, constituição de prole e atuação conjunta em atividade econômica, evidenciando o intuito de constituição de família.
6. A alegação de relacionamento esporádico não encontra respaldo nas provas, inclusive diante de reconhecimento da própria apelante quanto à duração da convivência.
7. O impedimento matrimonial foi afastado, pois a separação de fato da apelante em relação ao cônjuge anterior permite o reconhecimento da união estável, conforme art. 1.723, §1o, do Código Civil.
8. alegação de sub-rogação de bem particular não foi comprovada por prova documental idônea, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de contradita de testemunha no momento oportuno acarreta preclusão, inviabilizando sua arguição em sede recursal; 2. A separação de fato afasta o impedimento matrimonial para o reconhecimento de união estável; 3. Comprovada a convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família, impõe-se o reconhecimento da união estável; 4. A sub-rogação de bem particular exige prova inequívoca, cujo ônus incumbe a quem a alega.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.521, 1.659, 1.723, §1o, e 1.725; CPC, arts. 373, II, 457, §1o, 1.012, caput, 1.013, caput, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835755, 0736069-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 04/04/2024; Acórdão 1772364, 0725402-95.2022.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJe 07/11/2023; Acórdão 1750676, 0718843-08.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/08/2023, DJe 15/09/2023.